Tribunal: TJMT
Processo: 1059676-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059676-76.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO TETO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios.

2.

O banco embargante alega contradição e omissão quanto à existência de cláusula contratual de remuneração, quitação dos valores e ausência de análise de dispositivos legais.

3.

O escritório embargante sustenta erro material na majoração dos honorários recursais, por suposta incorreção na indicação do percentual final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à interpretação do contrato, à quitação dos honorários e ao exame dos dispositivos legais invocados; e (ii) saber se há erro material na disciplina dos honorários recursais, diante do limite previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm função integrativa. Não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou a controvérsia sobre a remuneração contratual e concluiu que não havia previsão clara para a hipótese de rescisão unilateral antes do encerramento das demandas, o que autoriza o arbitramento judicial.

7.

Os termos de quitação apresentados foram considerados genéricos. Não individualizam as ações nem demonstram, de modo inequívoco, a quitação integral dos honorários discutidos.

8.

Também não houve omissão quanto aos dispositivos legais invocados. O acórdão examinou a controvérsia à luz da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima, sem afastar a atuação judicial para suprir lacuna contratual.

9.

Quanto aos embargos do escritório, a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode conduzir à superação do teto de 20% estabelecido no art. 85, § 2o, do mesmo diploma.

10.

Ainda que haja necessidade de correção na redação do acórdão, a verba honorária deve permanecer em 20% sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões controvertidas. 2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando o contrato não prevê de forma clara a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes do término das demandas. 3. A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode resultar em percentual global superior ao teto de 20% estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 121, 421, 421-A, III, e 476; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.556.866/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.12.2025, DJe 18.12.2025; TJMT, N.U 1039820-29.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, pub. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari Advogados Associados contra o acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios.

O Banco Bradesco alega a existência de contradição e omissões no acórdão. Sustenta, em síntese, que o julgado partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a existência de lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral, pois o contrato conteria cláusula expressa disciplinando a matéria. Afirma que o instrumento previa diferentes formas de remuneração ao longo das fases processuais e que os valores devidos foram integralmente quitados até a resilição contratual.

Argumenta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar dispositivos legais invocados no recurso, notadamente os arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, além de não ter examinado adequadamente os termos de quitação juntados aos autos e os critérios utilizados para o arbitramento da verba honorária. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para revisão do valor arbitrado.

Por sua vez, o escritório Galera Mari Advogados Associados também opõe embargos de declaração, sustentando a existência de erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários recursais. Afirma que a sentença de primeiro grau já havia fixado honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação e que o acórdão, ao afirmar que estaria majorando os honorários em 2% com fundamento no art. 85, §11, do CPC, acabou por indicar percentual inferior ao anteriormente fixado, circunstância que caracterizaria equívoco material a ser corrigido. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o apontado erro.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 348452892 e id 349268353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as questões submetidas à apreciação desta Câmara, tendo analisado tanto as preliminares suscitadas quanto o mérito do recurso de apelação.

Quanto à alegação de contradição relativa à existência de previsão contratual sobre a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral, verifica-se que a matéria foi enfrentada no julgamento do recurso. O acórdão consignou que, embora o contrato firmado entre as partes previsse determinadas formas de remuneração vinculadas às fases processuais e ao êxito das demandas, não havia estipulação clara acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações, circunstância que autorizaria o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Desse modo, a conclusão adotada pelo colegiado decorreu da interpretação das cláusulas contratuais constantes dos autos, não havendo contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento firmado.

De igual modo, não se verifica a alegada omissão quanto à análise dos termos de quitação apresentados pelo banco. O acórdão expressamente consignou que tais documentos possuem conteúdo genérico e padronizado, sem especificação das ações abrangidas ou dos critérios utilizados para aferição da contraprestação pelos serviços prestados, razão pela qual não seriam suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a quitação integral dos honorários relativos às demandas indicadas na inicial.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação sobre os dispositivos legais indicados pela parte embargante. A decisão examinou a controvérsia à luz dos princípios da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações privadas, consignando que tais postulados não impedem a atuação judicial quando necessária para suprir lacuna contratual decorrente de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas.

Nesse contexto, concluiu-se que o arbitramento judicial da verba honorária não implicaria revisão das cláusulas contratuais, mas apenas a fixação da remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, as alegações trazidas pelo Banco Bradesco evidenciam mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Com relação aos embargos de declaração do escritório, conforme se extrai do acórdão embargado, houve a manutenção da sentença que fixou a verba honorária no patamar de 20%, com posterior majoração recursal de 2%, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo sido posteriormente esclarecido, em sede de embargos de declaração, que tal acréscimo incidiria sobre o percentual anteriormente fixado, resultando no total de 22%.

Todavia, a interpretação sistemática do artigo 85 do Código de Processo Civil não autoriza a superação do limite máximo estabelecido no §2o do referido dispositivo, que fixa o teto de 20% sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PROVIMENTO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIAQ DO STJ.

1. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários de sucumbência devem ser partilhados entre eles, na proporção de suas respectivas pretensões.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, ainda que existam vários patronos beneficiários. Precedentes.

3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.556.866/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §§ 2o, 3o E 11, DO CPC. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 20%. ACOLHIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inclusive para sanar contradição interna entre fundamentação e dispositivo.

O acórdão embargado afirma expressamente que o percentual de 20% fixado na sentença observa os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece o limite máximo de 20% sobre o valor da condenação para fixação dos honorários sucumbenciais.

A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode conduzir à superação do teto legal estabelecido no § 2o do mesmo artigo.

A determinação de acréscimo de 10% sobre honorários já fixados no patamar máximo legal gera incongruência lógica entre fundamentação e dispositivo e conduz à extrapolação do limite legal.

A exclusão da majoração recursal harmoniza o dispositivo com a fundamentação e preserva o percentual de 20% fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

Configura contradição interna o acórdão que reconhece a adequação dos honorários fixados no percentual máximo de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC e, simultaneamente, determina majoração recursal que conduz à extrapolação desse limite.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode resultar em percentual global superior ao teto estabelecido no art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal.

(...)

(N.U 1039820-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Ademais, a verba honorária possui natureza de ordem pública, podendo sua adequação aos parâmetros legais ser realizada de ofício pelo julgador, inclusive em sede de embargos de declaração.

Diante desse contexto, ainda que se reconheça a existência de erro material na redação do acórdão quanto à forma de incidência da majoração recursal, a sua correção não pode resultar na elevação do percentual para além do limite legal.

Assim, os honorários advocatícios devem permanecer fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026